Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. APROVAÇÃO PELA ANVISA. ROL EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que, confirmando a antecipação de tutela, condenou a recorrente a autorizar o custeio da medicação contida no Protocolo DRD (daratumumabe, lenalidomida e dexametasona), observando-se as prescrições médicas. A recorrente sustenta que, se o medicamento ou tratamento não consta da listagem da ANS, ou seja, do seu rol de procedimentos, as operadoras do plano desobrigam-se a autorizá-lo.
2. Não obstante, a jurisprudência iterativa do STJ, conforme julgados recentes, bem como desta Turma Recursal, estabelecem que, conquanto o plano de saúde possa estabelecer as doenças a serem cobertas, não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, uma vez que o rol constante na ANS é meramente exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo necessário para a cobertura. (Acórdão 1246978, 07071691020198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020).
3. Desse modo, restou demonstrada a necessidade do procedimento médico indicado, por meio do uso do medicamento Lenalidomida 25mg (REVLIMID), ID 14150444, nos termos do relatório médico, subscrito pelo médico Rodolfo Ernani Kameo, CRM-15304, (ID 23436727), estando em conformidade, inclusive, com a Resolução RDC n. 191/2017 da ANVISA, que prevê a utilização desse medicamento para o tratamento de mieloma múltiplo e da síndrome mielodisplástica, portanto já aprovado pela ANVISA. Assim, não tendo sido produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica, afigura-se descabida a negativa do fornecimento do referido medicamento, sob pena de violação do direito à saúde, consubstanciado como direito social de segunda geração, e com previsão constitucional (art. 6o e art. 196, ambos da CF/88).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.